Tribunal: STF
Processo: RE 1564221
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Elder de Souza Mendes Inocêncio interpõe recurso extraordinário (eDoc 22) manejado em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que, em sede de recurso inominado, manteve a sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo mediante o qual o recorrente fora excluído de concurso público da Polícia Militar na fase de investigação social.

Consta dos autos que a Turma Recursal, após acolher embargos de declaração para correção de erro material na transcrição da sentença, concluiu, no mérito, pela legitimidade da eliminação do candidato

Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 5º, LVII, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como a inobservância quanto ao Tema 22 da repercussão geral, que veda a eliminação de candidato por simples existência de inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado.

Considerando a tese fixada no Tema n. 22 da repercussão geral, o Presidente desta Corte determinou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 26) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 31), afirmando que o caso concreto não se enquadra no Tema 22, por tratar de omissão de informações relevantes e incompatibilidade de perfil ético-social, e não de mera existência de inquérito ou processo.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo mediante o qual o recorrente fora excluído de concurso público da Polícia Militar na fase de investigação social. O acórdão recorrido assentou, com base na análise do conjunto probatório, que a eliminação decorreu de omissões, inconsistências e elementos objetivos revelados na investigação social, aliados às peculiaridades da carreira policial, que exige reputação ilibada e conduta compatível com o cargo.

Transcrevo, a propósito, trechos da decisão proferida em juízo negativo de retratação (eDoc 31, fls 3 - 4):

[...] o caso em apreço não se amolda à hipótese tratada pelo referido tema, impondo-se a realização de um distinguishing.
No presente feito, não se discute a mera existência de cláusula editalícia que restrinja a participação de candidato por responder a ação penal ou inquérito policial. Trata-se, na verdade, de omissões e inconsistências verificadas na etapa de investigação social, em que o candidato deixou de informar circunstâncias relevantes à sua vida pregressa, somadas ao fato de o cargo pretendido integrar a carreira policial militar, a qual exige idoneidade moral e reputação ilibada como requisitos intrínsecos ao exercício da função pública.
[...]
No caso concreto, as infrações imputadas ao recorrente não se tratam de delitos de menor potencial ofensivo, mas de crimes graves, tais como lesão corporal, tentativa de homicídio e violência doméstica, o que se revela incompatível com o dever de irrepreensibilidade moral que deve pautar o comportamento de um policial militar.
[...]
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade ou da dignidade da pessoa humana, uma vez que a decisão administrativa observou os critérios legais, editalícios e jurisprudenciais que regem o certame e respeitou o devido processo administrativo.

Rever tais conclusões passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas bem como pela interpretação de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n.s 279 e 454, ambos da Súmula/STF. 

Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.453.667, de minha relatoria, DJe de 8 de janeiro de 2024; ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022; bem como as seguintes decisões colegiadas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 
1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
(ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018 – com meus grifos)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021 - com meus grifos)

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente